Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-84.2012.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003000-84.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA PINHEIRO GOMES DE SOUZA - CPF: 799.693.991-87 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), PEDRO BENICIO NETO - CPF: 206.060.951-87 (APELADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE ESFORÇO COMUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes no período de dezembro de 1999 a julho de 2008, e rejeitou o pedido de partilha de bens por ausência de comprovação de esforço comum, com condenação das partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 para o patrono de cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora/apelante faz jus à partilha dos bens adquiridos durante a união estável, considerando o regime de separação obrigatória de bens; (ii) avaliar se houve comprovação do esforço comum para aquisição de benfeitorias e outros bens no período da união.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil de 1916, vigente à época do início da união estável (dezembro de 1999), impõe o regime de separação obrigatória de bens ao homem maior de 60 anos, norma estendida à união estável por analogia, conforme jurisprudência consolidada.

4. Sob o regime de separação obrigatória de bens, somente os bens adquiridos onerosamente durante a união estável e mediante esforço comum são passíveis de partilha, cabendo à parte interessada demonstrar tal esforço.

5. Os elementos constantes nos autos comprovam que os bens e benfeitorias realizados durante o período da união estável foram custeados exclusivamente com recursos provenientes de bens pertencentes ao

réu/apelado antes da união (300 cabeças de gado). Tal circunstância caracteriza sub-rogação, afastando a comunicabilidade dos bens.

6. Não restou demonstrada contribuição efetiva ou relevante da autora/apelante na aquisição dos bens ou na realização das benfeitorias durante a convivência, inviabilizando o acolhimento do pedido de partilha.

7. Após o término da união, verificou-se que o réu/apelado assegurou o sustento da autora/apelante, permitindo que ela permanecesse na posse de um imóvel urbano e de três quitinetes alugadas, fontes de renda que garantem sua subsistência.

8. Majoração dos honorários advocatícios do patrono do réu/apelado para R$ 7.000,00, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na dissolução de união estável regida pelo regime de separação obrigatória de bens, os bens adquiridos durante a convivência somente são partilháveis se comprovado o esforço comum para sua aquisição.

2. A ausência de prova de contribuição efetiva da parte interessada impede o reconhecimento do direito à partilha, prevalecendo a incomunicabilidade dos bens sub-rogados.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 258, parágrafo único, II; CC/2002, art. 1.641, II; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689152/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/10/2017; STJ, EREsp 1171820/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 26/08/2015; STF, Súmula 377.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TEREZA PINHEIRO GOMES DE SOUZA, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos nº. 0003000-84.2012.8.11.0008, ajuizada em face de PEDRO BENICIO NETO, nos termos do art. 487, inciso I e III, “b”, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para reconhecer a união estável entre Tereza Pinheiro Gomes de Souza e Pedro Benício Neto, no período compreendido entre dezembro de 1999 a julho de 2008, determinando-se sua dissolução nesta última data. Ainda, adequou o valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais). Por consequência, havendo sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, de acordo com o valor da causa devidamente ajustado para R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patrono de cada parte (ID 244192183).

Irresignada, a autora/apelante aduz que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, de maneira que o patrimônio adquirido na constância da união estável deve ser dividido meio a meio.

Sustenta que trabalhava com o réu/apelado na lida do campo, fazendo cerca, dirigido trator na manutenção do pasto, por isso é inaceitável que ela não tenha direito à partilha de nenhum bem adquirido no período da convivência (ID 244192186).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 244192195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

No caso, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

Superada essa questão, quanto ao mérito propriamente dito, convém destacar que, na inicial, a autora/apelante informou que a união estável entre as partes teve início em 16/06/1992 e findou-se em 07/2012.

Todavia, ao sentenciar o feito, o Magistrado singular entendeu que a união estável deu-se no período compreendido entre dezembro de 1999 a julho de 2008.

Por sua vez, ao apresentar suas razões recursais, a autora/apelante aceitou expressamente esse período de convivência declarado, restringindo sua insurgência ao tema da partilha. Senão vejamos:

“O período de união estável durou por aproximadamente 20 anos mas porem na sentença foi reconhecido um período de apenas 09 (nove anos), esta decisão poderá sim ser acatada e a apelante dar-se por satisfeita mas porem o ponto intragável e que não pode ser aceito é que durante o período supra citado mesmo tendo compartilhado os trabalhos duros na fazenda aduz o nobre julgador que ela não tem direito algum uma vez que segundo este juiz prolator da sentença o rendimento adquiridos são frutos dos bens existentes antes da união estável.”

Nesse contexto, a questão referente à partilha deve levar em consideração o período da união estável declarado na sentença, isto é, entre dezembro de 1999 a julho de 2008.

E, nesse ponto, há de ser considerado que, quando do início da união estável, em dezembro de 1999, vigorava o Código Civil de 1916, cujo artigo 258, parágrafo único, inciso II, impunha o regime da separação obrigatória de bens às pessoas com mais de 60 anos.

Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.

Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de bens no casamento: I. Das pessoas que o celebrarem com infração do estatuto no art. 183, nºs XI a XVI (art. 216).

II. Do maior de sessenta e da maior de cinquenta anos.

III. Do orfão de pai e mãe, ou do menor, nos termos dos arts. 394 e 395.embora case, nos termos do art. 183, nº XI, com o consentimento do tutor. IV. E de todos os que dependerem, para casar, de autorização judicial (arts. 183, nº XI, 384, nº III, 426, nº I, e 453).

No caso, consta dos autos que o réu/apelado nasceu em 22/11/1937 (ID 244191246 - Pág. 25 – fls. 91), de maneira que, quando do início da união estável, o réu/apelado contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade. Portanto, aplica-se o regime de separação obrigatória de bens, conforme exigido pela norma vigente.

Trata-se de regra específica do casamento que deve ser estendida à união estável, sob pena de inversão da hierarquia constitucionalmente amparada e de fraude ao princípio de proteção ao nubente com mais de sessenta anos engendrado pela lei civil vigente no início da convivência.

E, embora o regime de separação obrigatória de bens vise proteger o patrimônio adquirido antes da união estável, a jurisprudência dominante reconhece que bens adquiridos por esforço comum durante a convivência podem ser partilhados, desde que comprovada a contribuição de ambas as partes.

Em outras palavras, na dissolução de união estável mantida sob o regime de separação obrigatória de bens, cabe ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante

participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado no fim da união (prova positiva).

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SÚMULA 377 DO STF. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVEM SER PARTILHADOS DE FORMA IGUALITÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DOS COMPANHEIROS PARA LEGITIMAR A DIVISÃO. PRÊMIO DE LOTERIA (LOTOMANIA). FATO EVENTUAL OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE MEAÇÃO. 1. Por força do art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens (recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos). Por esse motivo, às uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou a mulher maior de cinquenta. Precedentes. 2. A ratio legis foi a de proteger o idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico, evitando que este seja o principal fator a mover o consorte para o enlace. 3. A Segunda Seção do STJ, seguindo a linha da Súmula n.º 377 do STF, pacificou o entendimento de que "apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 4. Nos termos da norma, o prêmio de loteria é bem comum que ingressa na comunhão do casal sob a rubrica de "bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior" (CC/1916,

art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II). 5. Na hipótese, o prêmio da lotomania, recebido pelo ex-companheiro, sexagenário, deve ser objeto de partilha, haja vista que: i) se trata de bem comum que ingressa no patrimônio do casal, independentemente da aferição do esforço de cada um; ii) foi o próprio legislador quem estabeleceu a referida comunicabilidade; iii) como se trata de regime obrigatório imposto pela norma, permitir a comunhão dos aquestos acaba sendo a melhor forma de se realizar maior justiça social e tratamento igualitário, tendo em vista que o referido regime não adveio da vontade livre e expressa das partes; iv) a partilha dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o desiderato da lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente especulativa. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1689152 SC 2011/0235045-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017 RSDF vol. 110 p. 87).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). DISSOLUÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 258, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), à união estável de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos para negar seguimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.171.820/PR, relator Ministro

Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 21/9/2015).

DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ART. 258, § ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. Por força do art. 258, § único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens. Por esse motivo, às uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou mulher maior de cinquenta. 2. Nesse passo, apenas os bens adquiridos na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum, devem ser amealhados pela companheira, nos termos da Súmula n.º 377 do STF. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 646.259/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 24/8/2010).

Nesse contexto, prevalece o entendimento esposado na sentença de que, no caso, “a partilha dos bens adquiridos durante o período reconhecido de união estável dependerá da comprovação de aquisição com esforço comum”.

Assim, tem-se que os bens adquiridos antes de dezembro de 1999 permanecem exclusivos do réu/apelado, não sendo objeto de partilha. Enquanto os bens adquiridos de forma onerosa durante o período de dezembro de 1999 a julho de 2008, mediante esforço comum, devem ser partilhados igualitariamente entre as partes.

Na hipótese, consta dos autos que, quando do início da união estável, o réu/apelado já possuía um imóvel rural (Fazenda São Mateus), todavia, a autora/apelante afirma que o ajudou a promover benfeitorias no imóvel, sendo elas: 03 (três) galpões, 02 (dois) currais, 03 (três) represas, cercas, rede de energia elétrica e a construção de nova sede. Afirma, ainda que adquiriram juntos 01 (uma) caminhonete Hilux, 01 (um) veículo Corsa e 300 (trezentas) cabeças de gado nelore.

Ocorre que, no decorrer da instrução processual, em especial do próprio depoimento pessoal da autora/apelante, restou demonstrado que, quando do início da união estável, o réu/apelado já possuía as 300 (trezentas) cabeças de gado, sendo que todas as benfeitorias e bens adquiridos durante à convivência foram fruto da venda dos bovinos.

Repisa-se, as benfeitorias realizadas (galpões, currais, represas, cercas, rede elétrica e nova sede) foram custeadas exclusivamente com recursos provenientes da venda de gado, que era de propriedade exclusiva do réu/apelado antes da união estável.

Ou seja, durante o período reconhecido de união estável não houve um acréscimo patrimonial, não havendo como proceder à partilha das benfeitorias realizadas por meio de venda de bem adquirido exclusivamente pelo réu/apelado antes da união estável.

Com efeito, no caso, a própria autora/apelante afirma que as aquisições e as melhorias realizadas na fazenda decorreram exclusivamente da venda do gado pertencente unicamente ao réu/apelado, de modo que não restou demonstrada a participação ativa por parte da autora/apelante na geração dos recursos utilizados para a concretização das alegadas benfeitorias, não podendo estas integrarem o monte partilhável.

Assim, não há provas suficientes nos autos que demonstrem uma participação efetiva e relevante da autora/apelante na geração dos recursos que viabilizaram as aquisições e melhorias realizadas no período da união, restando evidenciado que os recursos para tais investimentos derivaram exclusivamente do patrimônio inicial do réu/apelado, configurando sub-rogação de bens incomunicáveis.

Aliás, a corroborar a sub-rogação dos bens, o Ofício expedido pela INDEA comprova que ao fim da união estável o réu/apelado possuía apenas 244 (duzentos e quarenta e quatro) cabeças de gado (ID 244191247 - Pág. 4/6 - fls. 138/140), quantidade inferior àquela existente quando do início da união estável.

Outrossim, importa salientar que em sub-rogação aos bens já pertencentes ao réu/apelado ao tempo do início da convivência, foi adquirido também um veículo Corsa que se encontra com a autora/apelante.

Da mesma forma, verifica-se que, após a separação, o réu/apelado não deixou a autora/apelante desassistida, uma vez que ela ficou na posse de um imóvel urbano (casa) a ele pertencente, bem como de 03 (três) quitinetes, as quais são pela autora/apelante alugadas, ficando ela com toda renda advinda do aluguel, assegurando seu sustento.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com o que majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte contrária para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024